Tribunal: TJES
Processo: 0002601-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002601-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON DE BRITO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Existindo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível arbitrar a pena base no mínimo legal, de modo que por se mostrar o
quantum
estabelecido em primeiro grau, proporcional e razoável, deve ser mantido. Precedentes do ex. STF.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002601-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALISSON DE BRITO BATISTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VANESSA SOARES PINUDO MORAES - ES37355
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALISSON DE BRITO BATISTA
, em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006), à pena 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 657 (quinhentos e cinquenta e sete) dias-multa, por meio do qual requer, em síntese, a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal.

A peça de ingresso informa, em síntese, que no dia 26 de março de 2021, no bairro Ilha do Príncipe, nesta Capital, policiais militares faziam patrulhamento tático motorizado quando avistaram o acusado que, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga e dispensou uma sacola que trazia consigo, sendo perseguido e apreendido, bem como recuperada a sacola, na qual encontraram 16 (dezesseis) pinos de cocaína, 13 (treze) buchas de maconha, 31 (trinta e um) papelotes de cocaína e R$ 227,00 (duzentos e vinte e sete reais) em notas fracionadas.

A
materialidade
foi comprovada pelos
autos de apreensão
(fl. 19) e
de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (
fl. 20), pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 25/27), pelo
laudo de exame químico
(fls. 67 e verso)
e pela prova oral produzida nos autos.

Em relação a
autoria
, em que pese as alegações da defesa, verifico que restou cabalmente demonstrada.

Nesse sentido, o policial militar Filipe Guedes Gomes da Silva (fl. 102 – mídia), esclareceu em Juízo que o local onde ocorreu a apreensão do acusado é de intensa movimentação de tráfico de drogas e que, “
o acusado se deslocou um tempo com a sacola, mas quando percebeu que seria abordado, tentou dispensá-la, mas foi visualizado e abordado
” e que a droga estava embalada individualmente, como de costume apreendido em bocas de fumo, prontas para comercialização, ressaltando que “
ninguém consegue vender drogas no local sem a autorização do comando, apenas se quiser morrer
”.

Já o policial Werllen Ramon Rodrigues (fl. 102 – mídia), afirmou que viu quando o acusado saiu correndo e foi abordado sozinho, tendo se desvencilhado de uma sacola, na curta distância que correu, ressaltando que o policial militar Gomes revistou o acusado e “
o depoente recolheu a sacola dispensada, em que constataram as drogas apreendias, que estavam embaladas pra comercialização, da forma que os traficantes embalam para facilitar a comercialização
”, asseverando que “
ninguém consegue vender drogas em Vitória hoje sem fazer parte de uma facção
”.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos e coerentes durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos agentes públicos, de modo que possuem força probatória suficiente para sustentar o édito condenatório, e
m que pese a negativa de autoria por parte do apelante
.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais que participaram da operação e, via de consequência, da prisão em flagrante e apreensão de todo o material apreendido, possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se tratam de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de desvendar a autoria delitiva e de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c.
STJ
, conforme julgado no AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Ressalto, ainda, que não obstante o acusado não tenha sido visto praticando a mercancia da droga, por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “trazer consigo” a substância ilícita, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal
, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que ao arbitrar a reprimenda básica em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, a Magistrada, acertadamente, considerou os
antecedentes criminais
em desfavor do acusado, já que este possui uma condenação por roubo, transitada em julgado para o MP em 2019 e para a defesa em 2020, ou seja, antes dos fatos ora apurados.

Assim, existindo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, não se mostra possível arbitrar a pena base no mínimo legal, de modo que por se mostrar o
quantum
estabelecido em primeiro grau, proporcional e razoável, o mantenho.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do ex.
STF
(HC 134.663; Rel.
Min. Marco Aurélio
; DJE 27/09/2018).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.